Tribunal: CARF
Processo: 16327.001467/2005-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/11/2003
COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. LEI 5.764/71. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS.
Nos termos do artigo 62­A do Regimento Interno do CARF, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543­B e 543­C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento realizado na sistemática do artigo 543­C do Código de Processo Civil, entendeu que não são tributados pelo PIS e pela Cofins os chamados atos cooperativos. Recursos Especiais nos 1.164.716 e 1.141.667. Precedentes STJ.PIS/COFINS.
ALARGAMENTO. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. ART.3o DA LEI No 9.718. INCONSTITUCIONALIDADE. STF.
É inconstitucional o alargamento da base de cálculo do PIS previsto no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS. NÃO INCIDÊNCIA. IN No 1.911/19.
Os ingressos que a pessoa jurídica perceba a título de efetiva recuperação de custos e despesas não constituem receita para fins de tributação por meio do PIS, notadamente por significarem mero estorno daqueles dispêndios anteriormente incorridos e não, como seria indispensável, aquisição de direito novo, nos termos do art. 667 da IN no 1.911/19.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF 2.
Não cabe ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais a apreciação de constitucionalidade da norma nos termos da Súmula CARF no 2.
JUROS SELIC. SÚMULA CARF 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS DEVIDOS ENQUANTO SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO RECURSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF 5.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16327.001467/2005-47
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3201-010.178 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS
FUNCIONÁRIOS DA ABRIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/11/2003
COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. LEI
5.764/71. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS.
Nos termos do artigo 62-A do Regimento Interno do CARF, as decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973,
Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento realizado na
sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil, entendeu que não são
tributados pelo PIS e pela Cofins os chamados atos cooperativos. Recursos
Especiais nos 1.164.716 e 1.141.667. Precedentes STJ.PIS/COFINS.
ALARGAMENTO. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. ART.3o DA
LEI No 9.718. INCONSTITUCIONALIDADE. STF.
É inconstitucional o alargamento da base de cálculo do PIS previsto no art. 3o,
§ 1o, da Lei no 9.718/98.
RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS. NÃO INCIDÊNCIA. IN No
1.911/19.
Os ingressos que a pessoa jurídica perceba a título de efetiva recuperação de
custos e despesas não constituem receita para fins de tributação por meio do
PIS, notadamente por significarem mero estorno daqueles dispêndios
anteriormente incorridos e não, como seria indispensável, aquisição de direito
novo, nos termos do art. 667 da IN no 1.911/19.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF 2.
Não cabe ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais a apreciação de
constitucionalidade da norma nos termos da Súmula CARF no 2.
JUROS SELIC. SÚMULA CARF 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001467/2005-47
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.178 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001467/2005-47

período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS DEVIDOS ENQUANTO SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO RECURSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA
CARF 5.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (i) por unanimidade de votos, em não
conhecer de parte do Recurso Voluntário, relativamente à alegação acerca do caráter
confiscatório da multa e à defesa sobre a conta renda de ajustes em investimento em coligadas e
controladas, e, (ii) no mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido
pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, por dar parcial provimento
ao Recurso Voluntário, para afastar a exigência fiscal sobre os valores correspondentes à
subconta 7.1.9.30.00-6 (recuperação de encargos e despesas), vencidos os conselheiros Mara
Cristina Sifuentes, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Paulo Régis Venter (Suplente convocado) e
Hélcio Lafetá Reis (Presidente), que negavam provimento. Os conselheiros Leonardo Vinicius
Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Márcio Robson Costa acompanharam o
Relator pelas conclusões. Julgamento iniciado na reunião de dezembro de 2021, quando votaram
todos os conselheiros então presentes, exceto o conselheiro Hélcio Lafetá Reis (Presidente), cujo
voto veio a ser proferido na sessão das 8h30m do dia 21/12/2022. Nos termos do art. 58, § 5o, do
Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), os conselheiros Ricardo Rocha de
Holanda Coutinho, Marcelo Costa Marques d’Oliveira (suplente convocado) e Ricardo Sierra
Fernandes não votaram, por se tratar de recurso julgado, respectivamente, pela conselheira Mara
Cristina Sifuentes e pelos conselheiros Leonardo Vinicius Toledo de Andrade e Paulo Régis
Venter (suplente convocado) na reunião do mês de dezembro de 2021. Designado como redator
ad hoc, conforme publicado em pauta, o conselheiro Hélcio Lafetá Reis (Presidente), que
manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Redator ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Régis Venter (suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior e Márcio
Robson Costa e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
O presente processo encontrava-se sob a relatoria do conselheiro Laércio Cruz
Uliana Júnior que não mais integra esta turma julgadora, razão pela qual se designou o
conselheiro Hélcio Lafetá Reis para atuar como redator ad hoc, sendo reproduzido, na sequência,
o relatório que havia sido elaborado pelo conselheiro.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.178 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001467/2005-47

Trata-se de recurso voluntário que já teve seu julgamento em acórdão no 3201-
001.249, de 20/03/2013, e posteriormente julgado recurso especial da procuradoria nos termos
do acórdão no 9303-009.953 da 3a CSRF.
Inicialmente o processo foi assim decidido pela DRJ:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/11/2003
Ementa: COOPERATIVAS DE CRÉDITO. LEI N° 9.718/98.
A partir da edição da Lei n° 9.718/98 é irrelevante a distinção entre atos cooperativos e
não cooperativos no que concerne à tributação de COFINS referente às sociedades
cooperativas de crédito. Exonera-se parte da exigência em face de exclusão prevista em
lei na base de cálculo.
MULTA DE OFICIO. VALIDADE.
A multa de ofício de 75% sobre os valores apurados pela fiscalização decorre de lei e
não há previsão para sua redução na fase impugnatória.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Os juros de mora são devidos qualquer que seja o motivo determinante mesmo no
período em que a exigibilidade esteja suspensa, sendo válida a aplicação da Taxa Selic
por determinação legal.
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
Alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade são de exclusiva competência do Poder
Judiciário.
Por bem retratar os fatos, passo a reproduzir o relatório do acórdão em recurso
especial:
Trata-se de Recurso Especial de divergência, tempestivo, de acordo com o disposto no
art. 7o, §§ 3o e 5o, da Portaria MF no 527, de 2010, interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no
256, de 22 de junho de 2009, em face do Acórdão no 3201-001.249, de 20/03/2013,
ementado da seguinte forma:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
0
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL— COFINS Período de apuração: 01/01/2002 a
30/11/2003 COFINS. COOPERATIVA DE CRÉDITO. LEI n° 5.764/71. ATO
COOPERADO. TRIBUTAÇÃO.
O ato cooperativo não gera faturamento para a sociedade. O resultado
positivo decorrente desses atos pertence, proporcionalmente, a cada um dos
cooperados. Inexiste, portanto, receita que possa ser titularizada pela
cooperativa e, por consequência, não há base imponível para a COFINS.
Recurso Voluntário Provido.
A divergência suscitada pela PGFN concerne ao entendimento adotado no acórdão
recorrido no sentido de que a Cofins não incide sobre o resultado obtido na prática de
atos cooperativos, diante do disposto na Lei no 5.764/71.
Para comprovar o dissenso foram colacionados, como paradigmas, os Acórdãos no 203-
10414 e 3102-001.587.
Do juízo da admissibilidade (fls.275 a 277), foi dado seguimento ao Recurso para
rediscussão da incidência ou não da COFINS sobre o resultado obtido na prática de atos
cooperativos, diante do disposto na Lei no 5.764/71.
A Contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 284 a 318), requer a inadmissão do
Recurso interposto, e caso conhecido, seja negado provimento.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.178 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001467/2005-47

Regularmente processado o apelo, esta é a síntese do essencial, motivo pelo qual
encerro meu relato.
Seguindo a marcha processual normal foi proferido acórdão assim constando na
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/11/2003
COFINS. COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATOS COOPERATIVOS. INCIDÊNCIA.
Somente a partir da vigência do art. 30 da Lei no 11.051/2004 é que passou a existir
previsão legal para não tributação das receitas, decorrentes de atos cooperativos,
auferidos pelas cooperativas de crédito.
Ainda nos fundamentos:
Voto Vencedor
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado.
Com todo respeito ao voto do ilustre relator, discordo de suas conclusões quanto à
solução do presente processo.
Inicialmente cumpre lembrar que o art. 22, § 1o da Lei no 8.212/91 equiparou as
cooperativas de crédito a uma instituição financeira. Assim o arcabouço jurídico
tributário das cooperativas de créditos é ligeiramente distinto das cooperativas comuns.
O ilustre relator, ao dar provimento ao recurso especial apresentado pelo contribuinte, o
fez com supedâneo no julgamento do STJ, dos RESP no 1.164.716 e 1.141.667, que
teria decidido que não são tributados os atos cooperativos. Como esses julgamentos
foram realizados na sistemática dos recursos repetitivos, indubitavelmente, essa turma
de julgamento teria que aplicar aquele entendimento. Porém filio-me entre aqueles que
entendem que esses julgados não alcançam as cooperativas financeiras.
Para assentar este entendimento, importante relembrar o que decidiu o STF, sobre a
possibilidade de tributação dos atos cooperativos, no julgamento do RE 599.362, na
sistemática de repercussão geral:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Artigo 146, III, c, da
Constituição Federal. Adequado tratamento tributário. Inexistência de
imunidade ou de não incidência com relação ao ato cooperativo. Lei no
5.764/71. Recepção como lei ordinária. PIS/PASEP. Incidência. MP no
2.158-35/2001. Afronta ao princípio da isonomia. Inexistência.
1. O adequado tratamento tributário referido no art. 146, III, c, CF é
dirigido ao ato cooperativo. A norma constitucional concerne à tributação
do ato cooperativo, e não aos tributos dos quais as cooperativas possam vir
a ser contribuintes.
2. O art. 146, III, c, CF pressupõe a possibilidade de tributação do ato
cooperativo ao dispor que a lei complementar estabelecerá a forma
adequada para tanto. O texto constitucional a ele não garante imunidade
ou mesmo não incidência de tributos, tampouco decorre diretamente da
Constituição direito subjetivo das cooperativas à isenção.
3. A definição do adequado tratamento tributário ao ato cooperativo se
insere na órbita da opção política do legislador. Até que sobrevenha a lei
complementar que definirá esse adequado tratamento, a legislação ordinária
relativa a cada espécie tributária deve,com relação a ele, garantir a
neutralidade e a transparência, evitando tratamento gravoso ou prejudicial
ao ato cooperativo e respeitando, ademais, as peculiaridades das
cooperativas com relação às demais sociedades de pessoas e de capitais.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.178 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001467/2005-47

4. A Lei no 5.764/71 foi recepcionada pela Constituição de 1988 com
natureza de lei ordinária e o seu art. 79 apenas define o que é ato
cooperativo, sem nada referir quanto ao regime de tributação. Se essa
definição repercutirá ou não na materialidade de cada espécie tributária, só
a análise da subsunção do fato na norma de incidência específica, em cada
caso concreto, dirá.
5. Na hipótese dos autos, a cooperativa de trabalho, na operação com
terceiros – contratação de serviços ou vendas de produtos - não surge como
mera intermediária de trabalhadores autônomos, mas, sim, como entidade
autônoma, com personalidade jurídica própria, distinta da dos trabalhadores
associados.
6. Cooperativa é pessoa jurídica que, nas suas relações com terceiros, tem
faturamento, constituindo seus resultados positivos receita tributável.
7. Não se pode inferir, no que tange ao financiamento da seguridade social,
que tinha o constituinte a intenção de conferir às cooperativas de trabalho
tratamento tributário privilegiado, uma vez que está expressamente
consignado na Constituição que a seguridade social “será financiada por
toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei” (art. 195,
caput, da CF/88).
8. Inexiste ofensa ao postulado da isonomia na sistemática de créditos
conferida pelo art. 15 da Medida Provisória 2.158-35/2001. Eventual
insuficiência de normas concedendo exclusões e deduções de receitas da
base de cálculo da contribuição ao PIS não pode ser tida como violadora do
mínimo garantido pelo texto constitucional.
9. É possível, senão necessário, estabelecerem-se diferenciações entre as
cooperativas, de acordo com as características de cada segmento do
cooperativismo e com a maior ou a menor necessidade de fomento dessa ou
daquela atividade econômica. O que não se admite são as diferenciações
arbitrárias, o que não ocorreu no caso concreto.
10. Recurso extraordinário ao qual o Supremo Tribunal Federal dá
provimento para declarar a incidência da contribuição ao PIS/PASEP sobre
os atos (negócios jurídicos) praticados pela impetrante com terceiros
tomadores de serviço, objeto da impetração.(Destaquei)
Veja que no item 4 acima destacado, a suprema corte entendeu que o art. 79 da Lei no
5.764/71 não dá suporte para a não tributação dos atos cooperativos. Conclui o item que
“Se essa definição repercutirá ou não na materialidade de cada espécie tributária,
só a análise da subsunção do fato na norma de incidência específica, em cada caso
concreto, dirá”. Esse julgamento do STF deu se em 06/11/2014, e de forma clara disse
que não é inconstitucional tributar o ato cooperativo.
Então o STJ analisando caso específico de atos cooperativos concluiu que os atos
cooperativos típicos, mais especificamente aqueles submetidos ao julgamento, não
poderiam ser tributados, pois havia ali um caso de não incidência tributária por força da
lei. Olha como se deu aqueles julgamentos do STJ:
Repetitivos do STJ 1141667 e 1164716 julgados em 27/4/2016.
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA
COFINS NOS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO
DO ART. 543-C
DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do
PIS/COFINS sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros
tomadores de serviço; portanto, não guardam relação estrita com a matéria
discutida nestes autos, que trata dos atos típicos realizados pelas
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.178 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001467/2005-47

cooperativas. Da mesma forma, os RREE 672.215 e 597.315, com
repercussão geral, mas sem mérito julgado, tratam de hipótese diversa da
destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os
praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e
pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos
objetivos sociais. E, ainda, em seu parág. único, alerta que o ato cooperativo
não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de
produto ou mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato
cooperativo típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre
seus próprios associados (fls. 124), de forma a autorizar a não incidência
das contribuições destinadas ao PIS e a COFINS.
4. O Parecer do douto Ministério Público Federal é pelo provimento parcial
do Recurso Especial.
5. Recurso Especial parcialmente provido para excluir o PIS e a COFINS
sobre os atos cooperativos típicos e permitir a compensação tributária após
o trânsito em julgado.
6. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
8/2008 do STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao
PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas
cooperativas.
Observo que no RE 1164716 - MG, o caso tratava-se da "Cooperativa dos Instrutores de
Formação Profissional e Promoção Social Rural Ltda - COOPIFOR". E no RE 1141667
a parte era "Cooperativa dos Citricultores Ecológicos do Vale do Caé Ltda -
ECOCITRUS". O tipo dessas cooperativas em nada se assemelham com uma
cooperativa de crédito, pois sabemos que estas últimas tem toda uma regulamentação
diferenciada, inclusive a nível de Constituição Federal.
Na ementa dos repetitivos chama atenção o seu item 3, que faz referência aos atos
cooperativos de que trata o presente processo. Assim, não é possível ter certeza de que
se o STJ analisar os atos cooperativos de uma Cooperativa de Crédito se iriam chegar à
mesma conclusão que "tratam-se de atos cooperativos típicos" e que não sofreriam a
incidência do PIS e da Cofins.
Avancei mais na pesquisa no sítio do STJ e reparei em algumas decisões proferidas após
esses repetitivos. Na pesquisa de jurisprudência de repetitivos no sítio do STJ tem um
link com o seguinte título "Acórdãos posteriores ao Repetitivo". Nessa pesquisa
deparei-me com o seguinte julgado:
AgInt nos EDcl no RE nos EDcl no AgRg no REsp 686511 / RS, julgado em
29/06/2018:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ATO COOPERATIVO. INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL.
TEMAS
516
E
536/STF.
SOBRESTAMENTO.
1. A agravante entende que a hipótese dos autos não se amolda ao
precedente afetado à sistemática de repercussão geral, por entender que o
Tema 516/STF aborda apenas atos das cooperativas de trabalho, enquanto,
na hipótese, trata de "cooperativa de crédito". 2. Contudo, conforme
consignado quando do julgamento dos embargos de declaração, não se pode
inferir do Tema 516/STF que sua aplicabilidade se restringe às cooperativas
de trabalho, pois o acórdão que afetou o tema fala de "valores recebidos
pelas cooperativas", sem nenhuma mitigação.
3. Aliás, quanto ao tema da incidência de contribuições sociais sobre as
atividades das cooperativas, há, em verdade, dois precedentes afetados.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.178 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001467/2005-47

4. O Plenário do STF reconheceu a existência de repercussão geral no RE
672.215-RG/CE, oportunidade em que será decidida a questão da
"incidência de COFINS, PIS e CSLL sobre o produto de ato cooperado ou
cooperativo" (Tema 536/STF), e no RE 597.315-RG/RJ, ocasião em que será
solucionada a "Sujeição passiva das cooperativas à contribuição para o
financiamento da seguridade social - COFINS" (Tema 516/STF),
controvérsias que se assemelham ao presente caso.
5. A incidência dos referidos temas às cooperativas de crédito é referendado
por precedentes do STF: RE 965.113 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli,
Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, publicado em 31/10/2017; RE
594.695 AgR-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em
5/5/2015, publicado em 25/5/2015).
6. "Destaca-se que no referido tema 536, o Pleno da Corte voltará a
analisar, em sede de repercussão geral, a matéria da tributação das
cooperativas em geral, considerados os conceitos constitucionais de 'ato
cooperativo', 'receita de atividade cooperativa' e 'cooperado'" (RE
1.082.173, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 27/10/2017, publicado em
6/11/2017.).
7. Inexiste, portanto a alegada restrição do entendimento a outras
cooperativas que não sejam as de crédito.
8. A toda evidência, o único equívoco da decisão agravada é quando
determina o sobrestamento apenas pelo Tema 516, quando o correto é o
sobrestamento por ambos os temas (516 e 536).
Agravo interno improvido.
Pelo que eu entendi, quando a discussão que chega no STJ é sobre a tributação de
Cooperativas de Crédito, aquela Corte está sobrestando os processos para aguardar o
que o STF vai decidir no julgamento dos temas 516 e 536. Ou seja, não estão aplicando
o que decidiram nos repetitivos. De forma que há razoável dúvida quanto à
aplicabilidade dos repetitivos para as Cooperativas de Crédito. Por essa razão, revejo o
meu entendimento quanto ao voto então proferido no Acórdão 9303-005.786, referido
pelo relator.
Porém, mesmo entendendo pela possibilidade de tributação dos atos cooperativos, há
que se reconhecer que, por força do art. 30 da Lei no 11.051/2004, a partir do fato
gerador de 12/2004, os atos cooperativos das cooperativas de crédito poderão ser
excluídos da base de cálculo do PIS.
Lei 11.051/2004:
Art. 30. As sociedades cooperativas de crédito, na apuração dos valores
devidos a título de Cofins e PIS – Faturamento, poderão excluir da base de
cálculo os ingressos decorrentes do ato cooperativo, aplicando-se, no que
couber, o disposto no art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, e demais normas relativas às cooperativas de produção
agropecuária e de infra-estrutura.
Como os fatos geradores do presente processo são anteriores a 12/2004, voto por dar
provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, com retorno dos autos ao
colegiado de origem para analisar as demais questões de mérito inseridas no recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal
Ressalto que em recurso voluntário foi apresentado pedindo reforma em síntese:
a) da inexistência de receita nos termos do artigos 3o e 79 da Lei no 5.764/71;
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.178 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001467/2005-47

b) ilegalidade do alargamento da base de cálculo nos termos do art. 3o da Lei no
9.718/98;
c) erros de apuração da base de cálculo;
d) multa com caráter confiscatório;
e) não incidência de juros moratórios enquanto pendente de apreciação a
impugnação;
f) imprestabilidade da atualização do suposto crédito pela SELIC;
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Redator ad hoc.
Conforme apontado no introito do relatório supra, o presente processo encontrava-
se sob a relatoria do conselheiro Laércio Cruz Uliana Júnior, que não mais integra esta turma
julgadora, razão pela qual se designou o conselheiro Hélcio Lafetá Reis para atuar como redator
ad hoc, sendo reproduzido, na sequência, o voto que havia sido elaborado pelo conselheiro
relator, em seus exatos termos.
O Recurso é tempestivo e merece ser conhecido em parte.
No que tange ao pedido de provimento à conta renda de ajustes em investimento
em coligadas e controladas, já foi provido em DRJ o seu pleito, dessa forma, inexistindo
interesse recursal.
Já em relação ao caráter confiscatório da multa, também não conheço da matéria,
uma vez que trata-se de controle de constitucionalidade, sendo vedado tal apreciação por esse
órgão, vejamos:
Súmula CARF no 2 Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Das demais matéria eu conheço e passo a examinar.
1
DA LIDE
Trata-se de recurso voluntário que retorna por determinação do julgamento em
recurso especial.
Importante salientar que o recurso voluntário foi assim julgado conforme ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL — COFINS
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/11/2003
COFINS. COOPERATIVA DE CRÉDITO. LEI N.° 5.764/71. ATO COOPERADO.
TRIBUTAÇÃO.
O ato cooperativo não gera faturamento para a sociedade. O resultado positivo
decorrente desses atos pertence, proporcionalmente, a cada um dos cooperados.
Inexiste, portanto, receita que possa ser titularizada pela cooperativa e, por
consequência, não há base imponível para a COFINS.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.178 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001467/2005-47

Recurso Voluntário Provido.
E constou assim na conclusão do voto condutor:
Como os fatos geradores do presente processo são anteriores a 12/2004, voto por dar
provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, com retorno dos autos ao
colegiado de origem para analisar as demais questões de mérito inseridas no recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal
Assim passo analisar cada tópico do recurso voluntário.
2
DO ATO COOPERATIVO - ART. 79, da Lei no 5.764/71
Em caso análogo envolvendo a matéria, essa Turma julgadora já proferiu voto da
lavra da Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, acórdão 3201-003.926:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2004
COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. LEI 5.764/71.
NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS.
Nos termos do artigo 62-A do Regimento Interno do CARF, as decisões definitivas de
mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C da
Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento realizado na sistemática
do artigo 543-C do Código de Processo Civil, entendeu que não são tributados pelo PIS
e pela Cofins os chamados atos cooperativos. Recursos Especiais nos 1.164.716 e
1.141.667. Precedentes STJ.
(...)
Inicialmente há que se esclarecer que o referido RE 672215 RG, que acarretou o
sobrestamento do presente feito, ainda não teve seu mérito julgado pelo Supremo.
Não obstante, a matéria já foi amplamente debatida no âmbito dos Tribunais superiores,
inclusive objeto de apreciação pelo próprio STF.
Conforme relato dos fatos, a controvérsia em exame diz respeito à composição da base
de cálculo do PIS e da COFINS para as sociedades cooperativas, no caso, cooperativa
de crédito, no regime disciplinado pela Lei n° 9.718/98.
A matéria em questão mereceu amplos debates aos longos dos anos.
A Constituição Federal de 1988, prestigiando o cooperativismo, prescreveu em seu art.
146, III, c, a necessidade de se conferir, por meio de Lei Complementar, o "adequado
tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas".
Historicamente, as sociedades cooperativas gozavam de isenção da COFINS, e, com
relação ao PIS, estavam sujeitas à contribuição incidente sobre Folha de Salários.
Todavia, com a edição Medida Provisória n° 1.858-7/99, que alterou a redação das Leis
n° 9.715/98 e 9.718/98, as cooperativas passaram a estar sujeitas ao regime geral de
apuração, portanto, devendo incluir na base de cálculo a totalidade de seu faturamento.
Inicialmente, no que tange à discussão acerca da constitucionalidade da norma que
afastou a isenção da COFINS para as cooperativas, é de salientar que, por força da
Súmula CARF n° 2, "o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária". Desse modo, inócuo adentrar a tais alegações
de mérito trazidas pela Recorrente.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.178 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001467/2005-47

Não obstante, há que se examinar a questão relativa à incidência do PIS e da COFINS
sobre os chamados atos cooperativos próprios, que, nos termos da Lei n° 5.764/71
(Define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades
cooperativas, e dá outras providências), são assim definidos:
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as
cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas
entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem
contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
Após intensos debates, pacificou-se na jurisprudência pátria o entendimento segundo o
qual o ato cooperativo típico, ou seja, aquele praticado entre cooperativa e seus
cooperados, está fora da incidência tributária.
Não obstante, toda e qualquer receita percebida de terceiros, por não se enquadrar como
ato cooperativo típico, está no campo de incidência das normas tributárias.
É o que decidiu o Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral -em caráter
vinculante - no que se refere às receitas percebidas de terceiros pelas cooperativas,
Processo n° 11060.002558/2006-35S3-C2T1 Acórdão n.° 3201-003.926Fl. 447
entendendo que estas não podem ser tidas como ato cooperativo típico e, portanto,
podem ser regularmente tributados.
Transcrevo a ementa do julgado:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Artigo 146, III, c, da
Constituição Federal. Adequado tratamento tributário. Inexistência de
imunidade ou de não incidência com relação ao ato cooperativo. Lei n°
5.764/71. Recepção como lei ordinária. PIS/PASEP. Incidência. MP n°
2.158-35/2001. Afronta ao princípio da isonomia. Inexistência.
O adequado tratamento tributário referido no art. 146, III, c, CF é dirigido
ao ato cooperativo. A norma constitucional concerne à tributação do ato
cooperativo, e não aos tributos dos quais as cooperativas possam vir a ser
contribuintes.
O art. 146, III, c, CF pressupõe a possibilidade de tributação do ato
cooperativo ao dispor que a lei complementar estabelecerá a forma
adequada para tanto. O texto constitucional a ele não garante imunidade
ou mesmo não incidência de tributos, tampouco decorre diretamente da
Constituição direito subjetivo das cooperativas à isenção.
A definição do adequado tratamento tributário ao ato cooperativo se insere
na órbita da opção política do legislador.
Até que sobrevenha a lei complementar que definirá esse adequado
tratamento, a legislação ordinária relativa a cada espécie tributária deve,
com relação a ele, garantir a neutralidade e a transparência, evitando
tratamento gravoso ou prejudicial ao ato cooperativo e respeitando,
ademais, as peculiaridades das cooperativas com relação às demais
sociedades de pessoas e de capitais.
A Lei n° 5.764/71 foi recepcionada pela Constituição de 1988 com natureza
de lei ordinária e o seu art. 79 apenas define o que é ato cooperativo, sem
nada referir quanto ao regime de tributação. Se essa definição repercutirá
ou não na materialidade de cada espécie tributária, só a análise da
subsunção do fato na norma de incidência específica, em cada caso
concreto, dirá.
Na hipótese dos autos, a cooperativa de trabalho, na operação com terceiros
- contratação de serviços ou vendas de produtos -não surge como mera
intermediária de trabalhadores autônomos, mas, sim, como entidade
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.178 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001467/2005-47

autônoma, com personalidade jurídica própria, distinta da dos trabalhadores
associados.
Cooperativa é pessoa jurídica que, nas suas relações com terceiros, tem
faturamento, constituindo seus resultados positivos receita tributável.
Não se pode inferir, no que tange ao financiamento da seguridade social, que
tinha o constituinte a intenção de conferir às cooperativas de trabalho
tratamento tributário privilegiado, Processo n° 11060.002558/2006-35S3-C2T1
Acórdão n.° 3201-003.926Fl. 448 uma vez que está expressamente consignado
na Constituição que a seguridade social "será financiada por toda a
sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei" (art. 195, caput, da
CF/88).
Inexiste ofensa ao postulado da isonomia na sistemática de créditos
conferida pelo art. 15 da Medida Provisória 2.15835/2001. Eventual
insuficiência de normas concedendo exclusões e deduções de receitas da
base de cálculo da contribuição ao PIS não pode ser tida como violadora
do mínimo garantido pelo texto constitucional.
É possível, senão necessário, estabelecerem-se diferenciações entre as
cooperativas, de acordo com as características de cada segmento do
cooperativismo e com a maior ou a menor necessidade de fomento dessa ou
daquela atividade econômica. O que não se admite são as diferenciações
arbitrárias, o que não ocorreu no caso concreto.
10.Recurso extraordinário ao qual o Supremo Tribunal Federaldá
provimento para declarar a incidência da contribuição aoPIS/PASEP sobre
os atos (negócios jurídicos) praticados pelaimpetrante com terceiros
tomadores de serviço, objeto daimpetração.
(RE 599362, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em
06/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-027 DIVULG 09-022015 PUBLIC 10-02-2015)
Na hipótese dos autos, contudo, é peculiar a situação da Recorrente, pois, por se tratar
de cooperativa de crédito, não possui qualquer relação com terceiros, mas, apenas, com
seus próprios cooperados. Assim, para esta espécie de cooperativa, não se verifica a
percepção de receitas de terceiros.
Por força de regulamentação do Banco Central do Brasil, à qual se submetem as
cooperativas de crédito na condição de instituição financeira, notadamente da Resolução
BACEN n.° 3.106/2003, as cooperativas de crédito somente podem captar depósitos ou
realizar empréstimos com associados. Assim, somente praticam atos cooperativos
próprios.
Vale salientar, outrossim, que não consta qualquer alegação nos autos no sentido de que
a Recorrente - em descumprimento à norma regulamentar supra - possa eventualmente
ter percebido qualquer receita de terceiros, não cooperados.
Portanto, especificamente quanto às Cooperativas de Crédito, já se manifestou o STF
após o julgamento com repercussão geral acima transcrito:
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
COFINS
E
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS.
COOPERATIVA. INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO APENAS NOS ATOS NÃO
COOPERADOS. DISTINÇÃO, NO CASO CONCRETO, ENTRE ATOS
COOPERADOS E NÃO COOPERADOS. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não há
incidência do PIS e da COFINS nos atos cooperativos próprios e que, por
outro lado, incide a exação em atos praticados com terceiros não
associados.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.178 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001467/2005-47

Identificar a natureza do ato praticado, se cooperado ou não, demandaria o
reexame da legislação infraconstitucional e do acervo fático-probatório, o
que é vedado em sede de recurso excepcional. Essa hipótese atrai a
incidência da Súmula 279 desta Corte.
A Lei n° 5.764/1971 foi recepcionada pela Constituição de 1988 com
natureza de lei ordinária e o seu art. 79 define o que é ato cooperativo.
Saber se essa definição repercutirá ou não na materialidade de cada espécie
tributária demanda a análise da subsunção do fato à norma de incidência
específica (RE 599.362, Rel. Min. Dias Toffoli), providência vedada em sede
de recurso excepcional.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 599266 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma,
julgado em 26/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-203 DIVULG 22-
09-2016 PUBLIC 23-092016)
Nesse aspecto, se faz necessário recorrer aos julgados proferidos pelo Superior Tribunal
de Justiça, em sede de Recurso Representativo de controvérsia, também de aplicação
obrigatória por este órgão julgador:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA
COFINS NOS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO
DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese deincidência do
PIS/COFINS sobre os atos (negócios jurídicos)praticados com terceiros
tomadores de serviço; portanto, nãoguardam relação estrita com a matéria
discutida nestes autos,que trata dos atos típicos realizados pelas
cooperativas. Damesma forma, os RREE 672.215 e 597.315, com
repercussãogeral, mas sem mérito julgado, tratam de hipótese diversa
dadestes autos.
O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os
praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e
pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos
objetivos sociais. E, ainda, em seu parág. único, alerta que o ato cooperativo
não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de
produto ou mercadoria.
No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato
cooperativo típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre
seus próprios associados (fls. 124), de forma aautorizar a não incidência das
contribuições destinadas ao PIS e a COFINS.
4.O Parecer do douto Ministério Público Federal é peloprovimento parcial
do Recurso Especial.
Recurso Especial parcialmente provido para excluir o PIS e a COFINS sobre
os atos cooperativos típicos e permitir a compensação tributária após o
trânsito em julgado.
Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
8/2008 do STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao
PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas
cooperativas.
(REsp 1141667/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 04/05/2016)
A aplicação do entendimento firmado no julgado supra às cooperativas de crédito
podem ser observada no seguinte julgado:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.178 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001467/2005-47

COOPERATIVA
DE
CRÉDITO.
PIS/COFINS.
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.A 1a. Seção desta Corte, ao apreciar os Recursos Especiais 1.141.667/RS e
1.164.716/MG (Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 4.5.2016),
julgados sob o rito do art. 543-C do CPC, concluiu que não incide a
contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos
realizados pelas cooperativas.
2.No caso das cooperativas de crédito, o ato cooperativoenvolve a captação
de recursos, a realização de empréstimosefetuados aos cooperados, bem
assim a movimentaçãofinanceira da cooperativa, de sorte que toda a receita
dascooperativas de crédito é isenta de PIS e COFINS, segundo
oentendimento do STJ. A saber, cite-se precedente específico da1a. Seção:
REsp. 591.298/MG, Rel. Min. TEORI ALBINOZAVASCKI, Rel. p/acórdão
Min. CASTRO MEIRA, 1a. Seção, DJ 7.3.2005, p. 136.
3.Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL desprovido.(AgInt no AgInt no
REsp 1173577/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 31/03/2017)
Este CARF, por meio de sua Câmara Superior de Recursos Fiscais, aplica exatamente o
entendimento supra, firmado pelo STJ, relativamente à incidência do PIS e da COFINS
sobre os atos cooperativos próprios das Cooperativas de Crédito:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/01/2002 a
30/12/2004 COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATOS COOPERATIVOS
TÍPICOS. LEI 5.764/71. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS.
Nos termos do artigo 62-A do Regimento Interno do CARF, as decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de
1973, Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento realizado
na sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil, entendeu que
não são tributados pelo PIS e pela Cofins os chamados atos cooperativos.
Recursos Especiais n°s 1.164.716 e 1.141.667. Precedentes STJ.
(Acórdão n° 9303005.786, 20 de setembro de 2017)
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário do
contribuinte.
Tatiana Josefovicz Belisário
No mesmo sentido, se manifestou o relator Demes Brito no acórdão no recurso
especial em que vencido, vejamos:
In caso, a decisão recorrida deu provimento ao Recurso Voluntário, por entender que
resultado positivo decorrente dos atos cooperativos pertencem, proporcionalmente, a
cada um dos cooperados e, por esse motivo, não há receita própria da cooperativa de
crédito e, por decorrência, não haveria base imponível para a COFINS.
Com efeito, verifico que a Contribuinte é sociedade cooperativa regrada pela Lei no
5.764/71 (Lei Cooperativista), Lei no 4.595/64 e normativos do Banco Central do Brasil,
em especial a Resolução CMN/BACEN no 3.442/07, conforme se infere dos Estatutos
Sociais, é uma sociedade COOPERATIVA de crédito (ou instituição financeira
cooperativa), não se confundindo, todavia, com um banco ou sociedade de crédito,
financiamento e investimento, com vedação expressa de utilização do vocábulo
"BANCO" na denominação, nos termos do parágrafo único do art. 50 da Lei no. 5.764,
de 16-12-71 (Lei cooperativista/reguladora).
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-010.178 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001467/2005-47

E, dirimindo qualquer dúvida sobre a quaestio, o ato cooperativo não gera faturamento
para a sociedade. O resultado positivo decorrente desses atos pertence,
proporcionalmente, a cada um dos cooperados. Inexiste, portanto, receita que possa ser
titularizada pela cooperativa e, por conseqüência, não há base imponível para o PIS e
para COFINS.
Nesse contexto, tenho que assiste razão a Contribuinte.
No julgamento dos Recursos Especiais 1.164.716 e 1.141.667, submetido ao rito dos "
recursos repetitivos", a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça - STJ, decidiu que não
são tributados pelo PIS e pela Cofins os chamados atos cooperativos. O entendimento
foi tomado de forma unânime.
(...)
Sopesando todos esses elementos, e da combinação dos arts. 79 e 87 da Lei das
Cooperativas, tem-se que os atos cooperativos, entendidos como as operações realizadas
entre a cooperativa, na condição de intermediária, e seus cooperados, não são tributáveis
por não estarem incluídos na hipótese de incidência da norma tributária.
Neste sentido, esta E. Câmara Superior, no julgamento do acórdão no 9303-005.043,
decidiu por unanimidade de votos, que não são tributados pelo PIS e COFINS os
chamados atos cooperativos. O aresto tem a seguinte ementa:
(...)
Dispositivo Ex positis, nego provimento ao Recurso interposto pela Fazenda Nacional.
É como voto.
(Assinado digitalmente)
Demes Brito
Dessa forma, adoto os argumentos acima exposto, e neste tópico, dou provimento.
3
ILEGALIDADE DO ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO NOS TERMOS
DO ART. 3o DA LEI No 9.718/98
O artigo 3o, § 1o, da Lei no 9.718, de 1998, que foi o fundamento para incluir as
receitas financeiras no conceito de receita bruta, foi posteriormente revogado pela Lei no
11.491, de 2009, e declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no RE
585.235/MG com repercussão geral:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS.
Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade.
Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de
1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo
Plenário. Recurso improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS
e da COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.(RE 585235 QO-RG,
Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 10/09/2008, REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-227 DIVULG 27-11-2008 PUBLIC 28-11-2008 EMENT VOL-02343-
10 PP-02009 RTJ VOL-00208-02 PP-00871 )
Ainda nesse mesmo sentido:
CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE - ARTIGO 3o, § 1o, DA LEI No
9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 - EMENDA CONSTITUCIONAL No 20, DE
15 DE DEZEMBRO DE 1998. O sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da
constitucionalidade superveniente. TRIBUTÁRIO - INSTITUTOS - EXPRESSÕES E
VOCÁBULOS - SENTIDO. A norma pedagógica do artigo 110 do Código Tributário
Nacional ressalta a impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o
alcance de consagrados institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-010.178 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001467/2005-47

expressa ou implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto formal o princípio da realidade,
considerados os elementos tributários. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS - RECEITA
BRUTA - NOÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ARTIGO 3o DA LEI
No 9.718/98. A jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 da Carta
Federal anterior à Emenda Constitucional no 20/98, consolidou-se no sentido de tomar
as expressões receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo-as à venda de
mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. É inconstitucional o § 1o do
artigo 3o da Lei no 9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta para envolver a
totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da atividade
por elas desenvolvida e da classificação contábil adotada.(RE 346084, Relator(a): Min.
ILMAR GALVÃO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno,
julgado em 09/11/2005, DJ 01-09-2006 PP-00019 EMENT VOL-02245-06 PP-01170)
Assim, deve prosperar o pleito da contribuinte para reconhecer a
inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o, da Lei no 9.718, de 1998.
4
ERROS DE APURAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO
Aduz a contribuinte em seu voluntário:
(...) agiu equivocadamente a fiscalização ao lançar como receita sem a devida exclusão,
rendas de ajustes em investimentos em coligadas e controladas, recuperação de encargos
e despesas dentre outras receitas operacionais (como se verifica da planilha de cálculo
anexa ao Termo de Verificação do Auto de Infração), devendo, por mais este motivo,
ser julgado improcedente o presente auto de infração.

A exclusão de recuperação de encargos e despesas dentre outras receitas
operacionais por expressa previsão legal do art. 3o, II da Lei n° 9.718/98, na redação dada pela
Medida Provisória 2.158- 35/2001:
Art. 3o (...)
§ 2° Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se refere o art.
2°, excluem-se da receita bruta:
(...)
II - as reversões de provisões operacionais e recuperações de créditos baixados como
perda, que não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação
de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como
receita
Ainda no mesmo sentido a IN no 1.911/19, vejamos:
Art. 667. As pessoas jurídicas relacionadas no art. 662, podem excluir ou deduzir da
receita bruta operacional, para efeito da determinação da base de cálculo apurada na
forma do art. 663 (Lei no 9.701, de 1998, art. 1o, inciso I):
I - as reversões de provisões operacionais;
II - as recuperações de créditos baixados como perda, que não representem ingresso de
novas receitas;
Envolvendo a mesma contribuinte, assim fixou entendimento a Conselheira
Maysa de Sá Pittondo Deligne, vejamos:
RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS. NÃO INCIDÊNCIA.
Os ingressos que a pessoa jurídica perceba a título de efetiva recuperação de custos e
despesas não constituem receita para fins de tributação por meio do PIS, notadamente
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-010.178 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001467/2005-47

por significarem mero estorno daqueles dispêndios anteriormente incorridos e não,
como seria indispensável, aquisição de direito novo.
Acórdão no 3402-007.628
Nesse sentido, por não representar receita da pessoa jurídica, voto no sentido de
dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para afastar a exigência fiscal sobre os valores
correspondentes à subconta 7.1.9.30.00-6 (recuperação de encargos e despesas).
5
NÃO INCIDÊNCIA DE TAXA SELIC E SUA SUSPENSÃO ENQUANTO
PENDENTE A ANÁLISE DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Por fim, sustenta a Recorrente a não incidência de juros moratórios enquanto
pendente a apreciação dos recursos administrativos por se tratar de hipótese de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário (art. 151, III, do Código Tributário Nacional - CTN) e a
impossibilidade de incidência da taxa SELIC sobre os créditos.
As duas questões são objeto das Súmulas CARF 05 e 06 que cabem ser aplicadas
integralmente:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Como se depreende dos enunciados das súmulas, cabe a incidência da taxa
SELIC, por expressa exigência legal, inclusive enquanto suspensa a sua exigibilidade pela
interposição de recurso administrativo, sendo que a exclusão dos juros somente será cabível na
hipótese de depósito no montante integral.
Com isso, cabe ser negado provimento ao Recurso nesses pontos.
6
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por (i) não conhecer da parte do recurso relativa à multa
com caráter confiscatório e à conta renda de ajustes em investimento em coligadas e controladas
e, na parte conhecida, (ii) DAR PARCIAL PROVIMENTO para afastar a exigência fiscal sobre
os valores correspondentes à subconta 7.1.9.30.00-6 (recuperação de encargos e despesas)
(assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-010.178 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001467/2005-47

Declaração de Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis
Em razão da vista por mim realizada, constatei a necessidade de esclarecer o
motivo de sua solicitação, pois, considerando a decisão contida no acórdão no 9303-009.953, de
21/02/2020, o enfrentamento, pela turma ordinária, da matéria relativa à incidência das
contribuições PIS/Cofins sobre os atos cooperativos das cooperativas de crédito se mostrava
indevida, uma vez que a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) já havia
decidido, na instância superior, sobre ela.
De fato, no acórdão no 9303-009.953, decidiu-se nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/11/2003
COFINS. COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATOS COOPERATIVOS. INCIDÊNCIA.
Somente a partir da vigência do art. 30 da Lei no 11.051/2004 é que passou a existir
previsão legal para não tributação das receitas, decorrentes de atos cooperativos,
auferidos pelas cooperativas de crédito.
Eis alguns trechos do voto condutor em que tal matéria restou decidida:
Inicialmente cumpre lembrar que o art. 22, § 1o da Lei no 8.212/91 equiparou as
cooperativas de crédito a uma instituição financeira. Assim o arcabouço jurídico
tributário das cooperativas de créditos é ligeiramente distinto das cooperativas comuns.
O ilustre relator, ao dar provimento ao recurso especial apresentado pelo contribuinte, o
fez com supedâneo no julgamento do STJ, dos RESP no 1.164.716 e 1.141.667, que
teria decidido que não são tributados os atos cooperativos. Como esses julgamentos
foram realizados na sistemática dos recursos repetitivos, indubitavelmente, essa turma
de julgamento teria que aplicar aquele entendimento. Porém filio-me entre aqueles que
entendem que esses julgados não alcançam as cooperativas financeiras.
Para assentar este entendimento, importante relembrar o que decidiu o STF, sobre a
possibilidade de tributação dos atos cooperativos, no julgamento do RE 599.362, na
sistemática de repercussão geral:
(...)
2. O art. 146, III, c, CF pressupõe a possibilidade de tributação do ato
cooperativo ao dispor que a lei complementar estabelecerá a forma adequada
para tanto. O texto constitucional a ele não garante imunidade ou mesmo não
incidência de tributos, tampouco decorre diretamente da Constituição direito
subjetivo das cooperativas à isenção.
(...)
4. A Lei no 5.764/71 foi recepcionada pela Constituição de 1988 com
natureza de lei ordinária e o seu art. 79 apenas define o que é ato cooperativo,
sem nada referir quanto ao regime de tributação. Se essa definição repercutirá
ou não na materialidade de cada espécie tributária, só a análise da subsunção
do fato na norma de incidência específica, em cada caso concreto, dirá.
(...)
6. Cooperativa é pessoa jurídica que, nas suas relações com terceiros, tem
faturamento, constituindo seus resultados positivos receita tributável.
7. Não se pode inferir, no que tange ao financiamento da seguridade social,
que tinha o constituinte a intenção de conferir às cooperativas de trabalho
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-010.178 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001467/2005-47

tratamento tributário privilegiado, uma vez que está expressamente
consignado na Constituição que a seguridade social “será financiada por toda
a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei” (art. 195, caput, da
CF/88).
(...)
Veja que no item 4 acima destacado, a suprema corte entendeu que o art. 79 da Lei no
5.764/71 não dá suporte para a não tributação dos atos cooperativos. Conclui o item que
“Se essa definição repercutirá ou não na materialidade de cada espécie tributária, só a
análise da subsunção do fato na norma de incidência específica, em cada caso concreto,
dirá”.
Esse julgamento do STF deu se em 06/11/2014, e de forma clara disse que não é
inconstitucional tributar o ato cooperativo.
Então o STJ analisando caso específico de atos cooperativos concluiu que os atos
cooperativos típicos, mais especificamente aqueles submetidos ao julgamento, não
poderiam ser tributados, pois havia ali um caso de não incidência tributária por força da
lei.
(...)
Pelo que eu entendi, quando a discussão que chega no STJ é sobre a tributação de
Cooperativas de Crédito, aquela Corte está sobrestando os processos para aguardar o
que o STF vai decidir no julgamento dos temas 516 e 536. Ou seja, não estão aplicando
o que decidiram nos repetitivos. De forma que há razoável dúvida quanto à
aplicabilidade dos repetitivos para as Cooperativas de Crédito. Por essa razão, revejo o
meu entendimento quanto ao voto então proferido no Acórdão 9303-005.786, referido
pelo relator.
Porém, mesmo entendendo pela possibilidade de tributação dos atos cooperativos,
há que se reconhecer que, por força do art. 30 da Lei no 11.051/2004, a partir do
fato gerador de 12/2004, os atos cooperativos das cooperativas de crédito poderão
ser excluídos da base de cálculo do PIS. Lei 11.051/2004:
(...)
Como os fatos geradores do presente processo são anteriores a 12/2004, voto por
dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, com retorno dos autos ao
colegiado de origem para analisar as demais questões de mérito inseridas no recurso
voluntário.
Conforme se verifica dos excertos supra, a CSRF decidiu que, por se referir a
fatos geradores anteriores a 12/2004, a tributação dos atos cooperativos devia ser reconhecida,
razão pela qual os presentes autos retornaram à turma ordinária para análise das demais questões
de mérito.
Quando da prolação da presente decisão, inobstante o enfrentamento pela CSRF
da matéria acima apontada, o Relator expôs seu entendimento acerca dela nos seguintes termos:
2. DO ATO COOPERATIVO - ART. 79, da Lei no 5.764/71
Em caso análogo envolvendo a matéria, essa Turma julgadora já proferiu voto da lavra
da Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, acórdão 3201-003.926:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2004
COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. LEI
5.764/71. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS.
Nos termos do artigo 62-A do Regimento Interno do CARF, as decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-010.178 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001467/2005-47

prevista pelos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973, Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento realizado na
sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil, entendeu que não
são tributados pelo PIS e pela Cofins os chamados atos cooperativos.
Recursos Especiais nos 1.164.716 e 1.141.667. Precedentes STJ.
(...)
Portanto, especificamente quanto às Cooperativas de Crédito, já se manifestou o STF
após o julgamento com repercussão geral acima transcrito:
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
COFINS
E
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS.
COOPERATIVA. INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO APENAS NOS ATOS NÃO
COOPERADOS. DISTINÇÃO, NO CASO CONCRETO, ENTRE ATOS
COOPERADOS E NÃO COOPERADOS. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não há
incidência do PIS e da COFINS nos atos cooperativos próprios e que, por
outro lado, incide a exação em atos praticados com terceiros não
associados.
(...)
Nesse aspecto, se faz necessário recorrer aos julgados proferidos pelo Superior Tribunal
de Justiça, em sede de Recurso Representativo de controvérsia, também de aplicação
obrigatória por este órgão julgador:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA
COFINS NOS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO
DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato
cooperativo típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre
seus próprios associados (fls. 124), de forma a autorizar a não incidência
das contribuições destinadas ao PIS e a COFINS.
(...)
A aplicação do entendimento firmado no julgado supra às cooperativas de crédito
podem ser observada no seguinte julgado:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
COOPERATIVA
DE
CRÉDITO.
PIS/COFINS.
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
2.No caso das cooperativas de crédito, o ato cooperativo envolve a captação
de recursos, a realização de empréstimos efetuados aos cooperados, bem
assim a movimentação financeira da cooperativa, de sorte que toda a
receita dascooperativas de crédito é isenta de PIS e COFINS, segundo
oentendimento do STJ. A saber, cite-se precedente específico da1a. Seção:
REsp. 591.298/MG, Rel. Min. TEORI ALBINOZAVASCKI, Rel. p/acórdão
Min. CASTRO MEIRA, 1a. Seção, DJ 7.3.2005, p. 136.
(...)
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-010.178 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001467/2005-47

Este CARF, por meio de sua Câmara Superior de Recursos Fiscais, aplica exatamente o
entendimento supra, firmado pelo STJ, relativamente à incidência do PIS e da COFINS
sobre os atos cooperativos próprios das Cooperativas de Crédito:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração:
01/01/2002 a 30/12/2004
COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. LEI
5.764/71. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS.
Nos termos do artigo 62-A do Regimento Interno do CARF, as decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de
1973, Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento realizado
na sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil, entendeu que
não são tributados pelo PIS e pela Cofins os chamados atos cooperativos.
Recursos Especiais n°s 1.164.716 e 1.141.667. Precedentes STJ. (Acórdão n°
9303005.786, 20 de setembro de 2017)
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário do contribuinte. (g.n.)
Tatiana Josefovicz Belisário
No mesmo sentido, se manifestou o relator Demes Brito no acórdão no recurso especial
em que vencido, vejamos:
(...)
Neste sentido, esta E. Câmara Superior, no julgamento do acórdão no 9303-005.043,
decidiu por unanimidade de votos, que não são tributados pelo PIS e COFINS os
chamados atos cooperativos. O aresto tem a seguinte ementa:
(...)
Dessa forma, adoto os argumentos acima exposto, e neste tópico, dou provimento.
(g.n.)
Constata-se, pois, que, inobstante a matéria relativa à tributação dos atos
cooperativos das cooperativas de crédito já ter sido decidida em instância superior (CSRF), em
sentido oposto ao adotado pelo Relator, este registrou sua posição no sentido de dar provimento
a esse tópico do recurso, sem se dar conta que não mais cabia, na instância ordinária, o seu
enfrentamento, mas apenas as demais matérias que restaram não decididas.
Trata-se, portanto, de uma decisão apenas em tese, pois, consultando-se a
conclusão do voto condutor deste acórdão, verifica-se que tal matéria não foi objeto do
dispositivo desta decisão.
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 371
DF CARF MF
Original